Tribunal: STJ
Processo: 0003838-18.2013.8.13.0111
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583595 - MG(2024/0073940-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE
ADVOGADO
: JOAO PAULO GOUVEIA FRANCO LEITE DE FREITAS -
MG143917
AGRAVADO
: BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - MG102043
JAIME OLIVEIRA PENTEADO - MG102044
ARTHUR SABINO DAMASCENO - MG187854
AGRAVADO
: LUZIA DE MACEDO MAMEDE
AGRAVADO
: REGINA DE MACEDO MAMEDE
AGRAVADO
: GILBERTO DE MACEDO MAMEDE
AGRAVADO
: EDUARDO MACEDO MAMEDE FILHO
AGRAVADO
: ROGERIO RESENDE MAMEDE
ADVOGADO
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54719302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:38
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: aec5a697-4f99-4fb2-a988-023d6c98103e

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:38
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: aec5a697-4f99-4fb2-a988-023d6c98103e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583595 - MG (2024/0073940-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE
ADVOGADO
: JOAO PAULO GOUVEIA FRANCO LEITE DE FREITAS - MG143917
AGRAVADO
: BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - MG102043
JAIME OLIVEIRA PENTEADO - MG102044
ARTHUR SABINO DAMASCENO - MG187854
AGRAVADO
: LUZIA DE MACEDO MAMEDE
AGRAVADO
: REGINA DE MACEDO MAMEDE
AGRAVADO
: GILBERTO DE MACEDO MAMEDE
AGRAVADO
: EDUARDO MACEDO MAMEDE FILHO
AGRAVADO
: ROGERIO RESENDE MAMEDE
ADVOGADO
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE,
contra decisão monocrática, de lavra do eminente Ministro Herman Benjamin, à época relator do
feito, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência do enunciado 182
da Súmula do STJ, consoante o seguinte fragmento (fls. 1.667-1.670):

1. Agravo em Recurso Especial do Município de Campina Verde
O Superior Tribunal de Justiça perfilha a orientação de que é necessária a
que embasaram a
impugnação individualizada de todos os fundamentos
Documento eletrônico VDA53928852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:28
Código de Controle do Documento: 3a9f94d7-617f-4ff6-bfd4-20c663de26a9

inadmissão do Recurso, sob pena de não conhecimento por aplicação da
Súmula 182/STJ.
A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775 (Rel. para
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 30.11.2018).
Nessa linha de raciocínio:
(...)
Ao inadmitir o Recurso Especial, o Tribunal
consignou (fl. 1.196):
a quo

(...)
A ascensão do recurso não é viável.
A parte recorrente não indicou, de forma expressa, o preceito legal supostamente
violado na decisão combatida.
A verificação da hipótese ensejadora do especial não pode ser resultado da
inferência do julgador; é necessário que a parte demonstre, precisamente, nas
razões recursais, qual a suposta ofensa que dá ensejo à interposição do recurso
excepcional, sob pena de se considerar deficiente sua fundamentação.
Essa circunstância impede o trânsito do recurso, consoante o veto contido no
Enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (cf. AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de
.
REsp no 1.694.812/SP,
23/09/2020)
Com relação à alínea “c”, o recurso é manifestamente inadmissível, tendo em
vista não conter, em seu bojo, nenhuma decisão hábil para configurar
divergência interpretativa entre Tribunais.
Assim, mostrando-se patente a deficiência na fundamentação do recurso
interposto, impossível conferir-lhe o trânsito pretendido. Incide o óbice contido
no Enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
(...)
Observa-se das razões do Agravo que a parte não refutou especificamente os
pontos acima citados. Logo, a pretensão recursal não merece conhecimento ante
a incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
(...)
3. Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Agravo em Recurso Especial do
Município de Campina Verde e conheço do Agravo de Luzia Macedo de
Mamede e outros para não conhecer do Recurso Especial.
Em seu agravo interno, às fls. 1.693-1.717, a parte recorrente alega que "foi
AMPLAMENTE E CLARAMENTE apontado a contrariedade à lei federal, tento sido dada
interpretação divergente ao dispositivo legal, sendo o DESCUMPRIMENTO do
-F da
art. 1
estabelece que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de
Lei 9.494/97
sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora,
HAVERÁ A INCIDÊNCIA UMA ÚNICA VEZ, até o efetivo pagamento, DOS ÍNDICES
OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE
POUPANÇA".
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.821-1.830.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53928852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:28
Código de Controle do Documento: 3a9f94d7-617f-4ff6-bfd4-20c663de26a9

A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, nos termos do mencionado na decisão agravada, verifica-se que não foi
impugnada a totalidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão do seu recurso
especial.
Em verdade, ao perscrutar o inteiro teor do presente feito, verifica-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em dois fundamentos
: (i)
distintos e autônomos
- aplicação do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, em
função da fundamentação recursal deficiente, já que a parte suscitou o tema, mas olvidou em
indicar qual o dispositivo infraconstitucional referente a ela que teria sido vulnerado; e (ii) - não
comprovação da divergência jurisprudencial, nos termos dos artigos 255, parágrafo único, do
Regimento Interno do STJ, e 1.029, §1o, do Código de Processo Civil.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, ambos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, os
quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos,
produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de inadmissibilidade (i), registre-
se que, "para rebater a aplicação da Súmula n. 284 do STF, quando aplicada por ausência de
indicação de artigo supostamente violado, é necessário que a parte demonstre que apontou, nas
razões do especial, a inobservância de dispositivo legal com força normativa capaz de alterar
" (AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
o aresto atacado
AREsp n. 2.512.162/CE,
Turma, DJe de
, circunstância não visualizada no caso em apreço.
15/4/2024)
Na mesma toada, no que tange ao segundo fundamento do
que inadmitiu o
decisum
apelo raro da parte agravante (ii), ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial, vale
destacar que, para refutá-lo, a parte deveria ter indicado o dispositivo legal ao qual foi atribuída
interpretação divergente, bem como deveria ter demonstrado a ocorrência do dissídio
jurisprudencial nos moldes legais e regimentais, mediante o cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de
demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram
por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias,
mas conclusões jurídicas diametralmente opostas, ônus dos quais a parte recorrente não se
desincumbiu no caso em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente a fundamentação do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
Documento eletrônico VDA53928852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:28
Código de Controle do Documento: 3a9f94d7-617f-4ff6-bfd4-20c663de26a9

parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
". Nesse sentido:
recorrida
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART. 544
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
CPC/1973.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO.
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso
especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
.
RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o recorrente
art. 1.042
tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à inadmissão do
recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e
independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.646.426/SP,
Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ, aplicável
.
por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso I,
do RISTJ.
Ainda, quanto à tentativa da parte agravante de corrigir a impugnação tão somente
em sede de agravo interno, tem-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, "a refutação tardia
Documento eletrônico VDA53928852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:28
Código de Controle do Documento: 3a9f94d7-617f-4ff6-bfd4-20c663de26a9

dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, realizada somente nas razões do
agravo interno, caracteriza indevida inovação recursal e não tem o condão de afastar a aplicação da
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa" (AgInt no
Súmula 182/STJ,
rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
. No
AREsp n. 2.567.438/SP,
22/8/2024)
mesmo sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO PELA ANEEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
RESSARCIMENTO DO CUSTO DE COMBUSTÍVEIS INSTITUÍDOS NA
CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA O SISTEMA ISOLADO
(CCC-ISOL). DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA ANEEL. NÃO IMPUGNADO DE
FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA CONHECER PARCIALMENTE E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL DA AMAPARI ENERGIA S.A E OUTROS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL. CONCLUSÃO IMPLÍCITA PELO PREENCHIMENTO DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM.
OMISSÃO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica o fundamento da decisão que não admitiu o seu recurso especial
na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Pela preclusão consumativa, não é admitida a tentativa de corrigir, no
.
agravo interno, a fundamentação deficiente do agravo em recurso especial
(...)
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 1.945.338/DF,
Turma, DJe de 3/9/2024)

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM TRATA-SE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM
IMÓVEL
UTILIZADO
PARA
FINS
PROFISSIONAIS.
IRRETROATIVIDADE
DAS
NORMAS
MAIS
BENÉFICAS
DA
NESTA CORTE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
LEI N. 14.230/2021.
EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
(...)
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da
decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do
manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a preclusão
Documento eletrônico VDA53928852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:28
Código de Controle do Documento: 3a9f94d7-617f-4ff6-bfd4-20c663de26a9

. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Marco
consumativa
AREsp 888.241/ES,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
AREsp 1.036.445/SP,
julgado em
DJe
AgInt no
relatora
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp 1.006.712/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.626.851/RS,
DJe de 4/9/2024)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:28
Código de Controle do Documento: 3a9f94d7-617f-4ff6-bfd4-20c663de26a9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.583.595 / MG
Número Registro: 2024/0073940-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0003838182013 00038381820138130111 10111130003838015 3838182013 38381820138130111
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE
PROCURADOR : JOAO PAULO GOUVEIA FRANCO LEITE DE FREITAS -
MG143917
AGRAVANTE
: LUZIA DE MACEDO MAMEDE
AGRAVANTE
: REGINA DE MACEDO MAMEDE
AGRAVANTE
: GILBERTO DE MACEDO MAMEDE
AGRAVANTE
: EDUARDO MACEDO MAMEDE FILHO
AGRAVANTE
: ROGERIO RESENDE MAMEDE
ADVOGADO
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
AGRAVADO
: BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - MG102043
JAIME OLIVEIRA PENTEADO - MG102044
ARTHUR SABINO DAMASCENO - MG187854
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE
PROCURADOR : JOAO PAULO GOUVEIA FRANCO LEITE DE FREITAS -
MG143917
AGRAVADO
: LUZIA DE MACEDO MAMEDE
AGRAVADO
: REGINA DE MACEDO MAMEDE
Documento eletrônico VDA54684913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:33
Código de Controle do Documento: 6531c8ff-3710-40d7-9faf-bfd488a3679f

AGRAVADO
: GILBERTO DE MACEDO MAMEDE
AGRAVADO
: EDUARDO MACEDO MAMEDE FILHO
AGRAVADO
: ROGERIO RESENDE MAMEDE
ADVOGADO
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE
ADVOGADO
: JOAO PAULO GOUVEIA FRANCO LEITE DE FREITAS - MG143917
AGRAVADO
: BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - MG102043
JAIME OLIVEIRA PENTEADO - MG102044
ARTHUR SABINO DAMASCENO - MG187854
AGRAVADO
: LUZIA DE MACEDO MAMEDE
AGRAVADO
: REGINA DE MACEDO MAMEDE
AGRAVADO
: GILBERTO DE MACEDO MAMEDE
AGRAVADO
: EDUARDO MACEDO MAMEDE FILHO
AGRAVADO
: ROGERIO RESENDE MAMEDE
ADVOGADO
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:33
Código de Controle do Documento: 6531c8ff-3710-40d7-9faf-bfd488a3679f